Tribunal: TJMT
Processo: 1085640-31.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085640-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA LUIZA RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 016.981.871-30 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MARIA IZABEL RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 405.237.721-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1085640-31.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: Estado de Mato Grosso e Outro.

Embargadas: MARIA LUIZA RODRIGUES DA FONSECA e MARIA IZABEL RODRIGUES DA FONSECA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PELA VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença reconhecendo o direito das embargadas à isenção de imposto de renda e à restituição de contribuição previdenciária, em razão de alienação mental decorrente de paralisia cerebral.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto ao regime de juros moratórios incidentes na repetição de indébito tributário, especialmente no tocante à aplicação da Taxa SELIC antes do trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação da Taxa SELIC antes do trânsito em julgado na repetição de indébito tributário, considerando sua natureza híbrida (juros e correção monetária) e a tese de que os juros seriam devidos apenas a partir desse marco.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios, reconhecendo a pertinência teórica do argumento quanto ao termo inicial, mas afastando sua relevância prática no caso concreto, uma vez que a sentença já determinara a aplicação da SELIC somente a partir de 01/12/2021.

6.

Para o período anterior a 01/12/2021, a sentença observou o Tema 810 do STF, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais a partir da citação, afastando a aplicação da SELIC nesse interregno.

7.

A alegação de omissão revela-se insubsistente, por se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

9.

Tese de julgamento: “A existência de manifestação expressa no acórdão sobre a matéria afasta a alegação de omissão. A aplicação da Taxa SELIC a partir de 01/12/2021, nos termos da EC 113/2021, não implica contradição com o entendimento de que, anteriormente, incidem os critérios do Tema 810 do STF. A rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão é incabível em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; EC 113/2021; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017.

,

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que reconheceu o direito da embargada à isenção de imposto de renda e à restituição de contribuição previdenciária, por ser portadora de alienação mental decorrente de paralisia cerebral.

Nas suas razões, os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao regime jurídico dos juros moratórios na repetição de indébito tributário. Sustentam que, embora o acórdão tenha reconhecido a pertinência teórica do pleito relativo ao termo inicial dos juros moratórios, não houve o necessário enfrentamento da consequência jurídica dessa premissa, qual seja, a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC ao período anterior ao trânsito em julgado, em razão de sua natureza indissociavelmente híbrida (juros e correção monetária).

Argumentam que, se o colegiado reconhece que os juros são devidos apenas após o trânsito em julgado, não seria juridicamente possível admitir, para o período anterior, a incidência de índice que contém juros embutidos. Defendem que, para esse interregno, deve incidir exclusivamente a correção monetária pelo IPCA-E.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao regime jurídico dos juros moratórios na repetição de indébito tributário, em especial no que se refere à impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC ao período anterior ao trânsito em julgado.

Todavia, não se constata a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Por derradeiro, no que concerne ao pleito subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado, embora se reconheça a precisão teórica do argumento com base na disciplina específica da repetição de indébito tributário, sua acolhida não teria o condão de alterar a substância do julgado. A própria sentença já determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 01/12/2021, índice de natureza híbrida que engloba juros e correção monetária, tornando a discussão sobre o dies a quo dos juros para o período pretérito de menor impacto prático e insuficiente para justificar o provimento do recurso."

Como se observa, o acórdão reconheceu expressamente a pertinência teórica do argumento dos recorrentes quanto ao termo inicial dos juros moratórios, mas concluiu que, no caso concreto, tal discussão não teria impacto prático relevante que justificasse a reforma da sentença, uma vez que esta já havia determinado a aplicação da Taxa SELIC apenas a partir de 01/12/2021.

A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, estabeleceu de forma clara os critérios de atualização monetária, nos seguintes termos:

“acrescidos desde cada retenção de atualização, de acordo com o Tema 810 do STF, sendo juros desde a citação e correção a partir de cada desembolso até 30/11/2021, e, a partir de 1º/12/2021, a correção será pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), índice único para juros e correção, conforme a EC 113/2021.”

Verifica-se, portanto, que, para o período anterior a 01/12/2021, a sentença já havia determinado a aplicação dos critérios definidos no Tema 810 do STF (correção monetária pelo IPCA-E e juros a partir da citação), e não a aplicação da Taxa SELIC, como parecem supor os embargantes.

Em verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissão inexistente, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A pretensão de ver aplicada exclusivamente a correção monetária pelo IPCA-E antes do trânsito em julgado, com incidência da SELIC apenas após esse marco, configura nítida tentativa de reforma do julgado, e não de mera integração.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026